Tribunal: TJES
Processo: 0004758-92.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004758-92.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRISCILA DOS SANTOS PASSOS e outros

APELADO: LPS ESPIRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por imobiliária contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de condenação ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes. A condenação decorre de falha na prestação de serviços de assessoria imobiliária, consistente no atraso do envio de documentação que prejudicou o financiamento bancário dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não considerar a impossibilidade de responsabilização da imobiliária pelo serviço prestado por correspondente bancário; e (ii) estabelecer se existe contradição no reconhecimento da responsabilidade solidária da cadeia de fornecedores frente à manutenção da condenação exclusiva da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

Inexiste omissão quando o acórdão fundamenta a responsabilidade da corretora com base em provas documentais, como e-mails que comprovam o erro no envio de documentos e a falha na assessoria prestada.

A existência de responsabilidade solidária entre a corretora e a correspondente bancária não obriga a condenação das incorporadoras, visto que o dano decorre de falha específica no serviço de assessoria documental, e não do produto imóvel em si.

O inconformismo com a premissa fática adotada pelo julgado ou com o desfecho da controvérsia caracteriza mero intuito de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A inexistência dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no art. 1.022 do CPC obsta o acolhimento dos embargos de declaração.

O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a rediscussão da matéria em sede de aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000381-86.2018.8.08.0031, Rel. Desª Heloisa Cariello, Segunda Câmara Cível, j. 08.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pela
LPS ESPIRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA
, contra o v. acórdão de id. 11410874, que, sob a relatoria do eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes em razão de falha na prestação de serviços de assessoria imobiliária que ocasionou atraso no financiamento bancário dos autores.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, que
(i)
há omissão quanto aos fundamentos por meio dos quais “
restou demonstrado de forma hialina a impossibilidade de ser responsabilizada pelo atraso na formalização do contrato de financiamento bancário pelos embargados, serviço este prestado pelo correspondente bancário
”;
(ii)
“
o v. acórdão padece de CONTRADIÇÃO, uma vez que atribui responsabilidade solidária à ora embargante, sustentando para tanto a sua participação na cadeia de fornecedores conforme mencionado acima, contudo, ao final, data maxima venia, de forma contraditória, mantém a sentença de primeiro grau que atribui condenação EXCLUSIVA à imobiliária embargante
”.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos,
in litteris
:

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA E REPETIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PRONTO. ATRASO NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA. AFASTADA. RESPONSABILIDADE QUANTO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CORRETAGEM PRESTADOS. JUROS E CORREÇÃO. TERMO INICIAL. MANTIDO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A legitimidade da parte, como condição da ação, segundo a teoria da asserção, deve ser aferida segundo as afirmações deduzidas na petição inicial.

2. No caso, havendo imputação de que a conduta da corretora imobiliária gerou danos indenizáveis aos Autores, reconhece-se sua legitimidade para figurar na lide.

3. Quanto à responsabilidade pelos danos causados aos consumidores, não se desconhece a jurisprudência do c. STJ, segundo a qual “
em vista da natureza do serviço de corretagem, não há, em princípio, liame jurídico do corretor com as obrigações assumidas pelas partes celebrantes do contrato, a ensejar sua responsabilização por descumprimento de obrigação da incorporadora no contrato de compra e venda de unidade imobiliária
”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.946.579/DF, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022).

4. O presente caso se diferencia da hipótese tratada na jurisprudência da Corte Superior, sobretudo por tratar da imputação de falha na prestação do serviço de corretagem prestado pela corretora.

5. As provas revelam que, em razão de problemas com a documentação encaminhada pela corretora à Caixa Econômica Federal e de falha na assessoria prestada pela cadeia de fornecedores (dentre os quais está a Recorrente), o contrato de financiamento não foi assinado até o termo final do prazo contratual.

6. A corretora fazia parte da cadeia de fornecedores que assessorou os compradores desde o início da negociação e prestou serviços em conjunto com a empresa de correspondente bancário anteriormente citada, o que atrairia sua responsabilidade, ainda que de forma solidária.

7. À luz da jurisprudência do STJ, os juros de mora devem incidir a partir da citação e a correção monetária sobre os respectivos desembolsos, de modo que deve incidir, a partir de cada desembolso até a citação, correção monetária pelo índice da CGJES e, após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC.

8. Conforme a jurisprudência sedimentada do c. STJ, para o estabelecimento da proporção em que se deve distribuir as verbas de sucumbência, é necessário colher o número de pedidos formulados pelo autor e o número desses pedidos acolhidos pela decisão final (STJ. 2020/0341646-0. AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1811902/SP. Terceira Turma. Rel.: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Julgamento: 15/06/21. Dje:17/06/21).

9. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. Precedentes STJ

10. Recursos conhecidos e não providos.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Com efeito, a
contradição
, como ensina Marinoni, ocorre quando “
a decisão [...] encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis.
A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão
”.
(
Código de processo civil comentado [livro eletrônico] - 7. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 1.022).

Em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar amoldar sua irresignação ao vício de omissão (art. 1.022 do CPC), verifico que, em verdade,
veicula mero inconformismo
em relação ao desfecho da controvérsia estabelecido no v. acórdão embargado, notadamente porque nele fincada a premissa de que “
as provas revelam que, em razão de problemas com a documentação encaminhada pela corretora à Caixa Econômica Federal e de falha na assessoria prestada pela cadeia de fornecedores (dentre os quais está a Recorrente), o contrato de financiamento não foi assinado até o termo final do prazo contratual
”, extraindo-se dos e-mails acostados aos autos o reconhecimento, pelos corretores da embargante, da falha no envio da documentação e na “
prestação do serviço de assessoria também no que diz respeito ao contrato de financiamento”, não havendo falar, portanto, em omissão
.

Igualmente, não há falar em contradição, porquanto o reconhecimento de que a embargante integra a cadeia de fornecimento juntamente à correspondente bancária (solidariedade no serviço de assessoria) não obriga a condenação das incorporadoras (responsáveis pelo produto/imóvel)
pelos danos causados especificamente pela falha na prestação do serviço de preparação da documentação para consecução do financiamento
.

Não é ocioso lembrar, nesse contexto, que o inconformismo da parte não configura vício sanável na
via estreita dos embargos de declaração
, consoante jurisprudência farta e sedimentada deste Sodalício, ilustrada pelo aresto abaixo,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000381-86.2018.8.08.0031, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)